Tribunal: TJSP
Processo: 1000389-86.2015.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravo de instrumento pendente de julgamento restou não conhecido – Inexistência de prejuízo ao recorrente – Manutenção da extinção do feito com base no art. 794, inc. I, do CPC/1973.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Agravo de instrumento pendente de julgamento restou não conhecido – Inexistência de prejuízo ao recorrente – Manutenção da extinção do feito com base no art. 794, inc. I, do CPC/1973.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

Recurso do executado desprovido.